Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707670-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO PELO RELATOR NO STF. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. 1. No Tema n.o 1033/STF (RE 666.094), o Supremo Tribunal Federal reconheceu apenas a repercussão geral, mas não há determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, motivo pelo qual afasta-se a preliminar de suspensão do julgamento do recurso de apelação cível. 2. A jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido que o ente privado, que não mantém contrato/convênio com o ente público para a prestação de serviço complementar ao sistema público de saúde, não deve ser indenizado em conformidade com as tabelas do SUS, quando a dívida perseguida pela parte autora for de prestação do serviço decorrente de decisão judicial que determinou ao Distrito Federal o fornecimento de vaga em leito de UTI ADULTO a paciente ou o seu respectivo custeio em estabelecimento privado. Precedentes. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito não provido. Sentença mantida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, 196 e 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal. Aduz que o custeio, pelo Estado, de tratamento de saúde realizado no sistema privado, deve obedecer aos parâmetros de valores fixados para o Sistema Único de Saúde – SUS. Acresce que a matéria já teve repercussão geral reconhecida sob o tema 1.033 no STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do RE 666094 (Tema 1.033), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988).", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009